Tribunal: TJPA
Processo: 0056975-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056975-94.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO COSTA VALE

APELADO: BANCO BANRISUL SA, BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito. O agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, falta de informação sobre taxa diária de juros e abusividade da capitalização diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a capitalização de juros foi validamente pactuada; e (iii) determinar se o agravo interno impugnou especificamente a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre encargos bancários é documental, bastando a análise do contrato, razão pela qual a perícia contábil é desnecessária.

O art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas inúteis ou protelatórias, sem configurar cerceamento de defesa.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

O agravante não apresentou prova técnica ou documental capaz de demonstrar cobrança abusiva ou diversa da contratada.

O agravo interno apenas reitera argumentos da apelação, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida em contrato bancário quando expressamente pactuada. 3. A mera repetição de argumentos recursais não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 932, IV e V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; TJPA, Apelação Cível nº 0001916-67.2012.8.14.0201, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.08.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0831384-58.2017.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO COSTA VALE
em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0056975-94.2013.8.14.0301, a qual, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Alega o agravante que
em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado argumentos relevantes deduzidos na apelação, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa e à inexistência de informação adequada acerca da taxa diária de juros. Reitera a tese de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial contábil, bem como a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, defendendo a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o julgamento favorável de sua apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ID 35720556.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente
Agravo Interno
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação acerca do acerto da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.

Preliminarmente,

quanto ao alegado cerceamento de defesa o Código de Processo Civil dispõe expressamente:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia estabelecida nos autos envolve essencialmente análise de cláusulas contratuais e verificação da legalidade de encargos bancários, matéria eminentemente documental. Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA QUANTO AOS ENCARGOS FINANCEIROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. AUTOR DECAIU PARTE MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRA.1.

Agravo retido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial para averiguar o Contrato de Câmbio de Compra. A perícia deve ser indeferida caso desnecessária Inteligência do art. 420, inciso I, do CPC.
No caso, é desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável. Provimento negado.
2.

Preliminar de inépcia da inicial. A presente ação está devidamente instruída com os documentos essenciais, indicando os fatos, os fundamentos e os pedidos, os quais são claros e objetivos. Atendimento das exigências dos arts. 282 e 283 do CPC/73.3.

Mérito. A parte apelante restou vencedora em relação aos encargos financeiros, razão pela qual carece de interesse recursal.4.

Sucumbência. O autor decaiu em parte mínima do pedido, não se verificando qualquer motivo para se alterar os encargos sucumbenciais, pois, nesse caso, os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela parte requerida, com fulcro no art. 21, parágrafo único do CPC/73, o qual não restou violado pelo decisum recorrido.5.

Sentença mantida integralmente. Recurso desprovido.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0001916-67.2012.8.14.0201 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-08-20)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Marlene Silva de Moura contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. A autora alegava abusividade em cláusulas contratuais bancárias e pleiteava a realização de perícia contábil judicial, sob o argumento de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os encargos contratuais cobrados pelo banco configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta argumentos novos, limitando-se a repetir fundamentos anteriormente enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, configurando ofensa ao dever de dialeticidade recursal.

4. A matéria debatida é predominantemente de direito e pode ser resolvida com base na documentação constante dos autos, incluindo laudo técnico particular apresentado pela própria parte autora.

5. O indeferimento da produção de prova pericial contábil, devidamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e consolidada jurisprudência do STJ e do TJPA.

6. A legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 foi reconhecida, ausente qualquer demonstração de capitalização diária ou de cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive no que se refere à possibilidade de julgamento com base em provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em provas documentais constantes dos autos.

2. Cabe ao magistrado indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao dever de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0831384-58.2017.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02)

(grifos nossos)

Conforme consignado na decisão agravada, o instrumento contratual foi regularmente juntado aos autos e continha elementos suficientes para o exame da controvérsia, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.
Portanto, correta a rejeição da preliminar.

Quanto a
nulidade da cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento através da
Súmula 539
, segundo a qual: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”

No mesmo sentido, dispõe a
Súmula 541 do STJ
: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso dos autos, restou expressamente consignado na decisão monocrática que houve pactuação contratual válida da capitalização e que inexistiu prova concreta da alegada cobrança abusiva, uma vez que o agravante não apresentou qualquer prova técnica ou documental apta a demonstrar efetiva cobrança diversa daquela prevista contratualmente.

Observa-se, ainda, que o presente agravo interno limita-se à mera reprodução dos argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sem demonstrar qualquer desacerto específico da decisão monocrática recorrida.

O recurso previsto no artigo 1.021 do CPC exige impugnação concreta aos fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese. Inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/05/2026